Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017764-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo da Silveira, em favor de Eder Gabriel da Silva Batista, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos n. 0005917-10.2020.8.11.0004 - Código 338177.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 311 do Código Penal, tendo o magistrado homologado o flagrante e concedido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo.
Fora requerida a dispensa da fiança, com manifestação favorável do Ministério Público, mas ainda assim, a autoridade judiciária manteve a decisão, reduzindo a fiança para o valor de R$ 523,00.
Todavia, sustenta que o paciente permanece preso apenas pela impossibilidade financeira de arcar com o valor.
Enfatiza que o magistrado ignora decisão coletiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de Habeas Corpus para “determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro” (STJ – HC 568.693. RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
Por fim, sustenta que consta no auto de prisão em flagrante que o paciente percebe mensalmente quantia menor do que um salário mínimo, sendo evidente a sua pobreza, ao passo que desproporcional a sua manutenção no cárcere, em razão de incapacidade financeira, mesmo sendo minorado o valor da fiança.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.69.
O incluso auto de prisão em flagrante delito descreve que, na data de 16/08/2020, Policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de uma suposta tentativa de roubo e, procedidas as diligencias, localizaram o suspeito, ora paciente, o qual estava pilotando uma motocicleta apreendida em seu poder com a placa adesivada com plástico e fita isolante e, ainda, portando um simulacro de arma de fogo, razão pela qual foi dado voz de prisão e encaminhado a DEPOL.
Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária de origem, lavrou-se a decisão constante do id. 55067953 - Pág. 57, datada de 18/08/2020, estabelecendo-se, como condição à restituição do ius ambulandi, o pagamento de fiança arbitrada em 1 salário mínimo, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante, no qual noticia a prisão em de EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 311 do Código Penal.
O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha, ofendida e o interrogatório, assinado por todos.
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso cometendo a suposta infração penal.
Saliento que o 6o Turma do STJ no AgRg no REsp: 1834864 SP 2019/0257188-1(DJe 26/11/2019) reconheceu como típica a conduta de adulteração de sinal identificador com fita adesiva.
Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante em questão.
No caso em tela não há que se falar em conversão de preventiva no caso em tela, tendo em vista que a Lei 10.403/2011 alimentou a exigência de que para a custódia da preventiva, existe a necessidade de pressupostos e fundamentos diante o artigo 312 do CPP, além de condições de admissibilidade ou requisitos trazidos pelo artigo 313 do CPP.
Averiguando os fatos delitivos do acusado, não há necessidade de mantê-lo em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que não apresenta indícios de que possa vir a prejudicar a instrução processual penal ou impedir a aplicação da lei penal.
Desta feita, ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, a liberdade provisória deve ser deferida. Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a necessidade de permanecer o acusado recolhido no cárcere, tal como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da pena.
ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP), sendo medida razoável e proporcional, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA no valor de 01 (um) salário mínimo a EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA, impondo-lhe ainda as seguintes condições: a) comparecer a todos os atos do processo; b) manter endereço de domicílio atualizado, sendo que em caso de mudança deverá haver autorização prévia do juízo; c) não ingerir bebidas alcóolicas e outras substâncias entorpecentes, não se apresentando em público embriagado; d) abster do cometimento de outras infrações penais.
Fica advertido o réu, de que o não cumprimento das condições estabelecidas importará na revogação do benefício concedido.
Recolhida a fiança, expeça-se o devido alvará de soltura”.
Nota-se, a bem a fundamentação lançada no decisum ora fustigado, que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança, sem, contudo, estabelecer qualquer critério qualitativo de proporcionalidade para com o paciente, quem, de acordo com a impetração, percebe mensalmente quantia menor do que um salário mínimo, inferências essas que não são elididas por qualquer aspecto de concretude que tenha eventualmente sido visualizado na decisão de primeiro grau de jurisdição.
A propósito do tema, o art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.
Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária, devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5o da LAJ).
O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária, verbis:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”
A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.
Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um simples trabalhador braçal que, a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória há mais de uma semana, ainda se encontra preso, porque não possui condições de arcar com o pagamento, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.
Infere-se, ainda, que desde a defesa requereu pedido de isenção da fiança, a qual inclusive teve manifestação favorável do Ministério Público, tendo o magistrado apenas reduzido o valor.
Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:
"(...) buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)
Nessa mesma linha de intelecção:
“Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01/8/2012].
Por fim, há que se mencionar acerca do habeas corpus coletivo no. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1o/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:
“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.
Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.
Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.
Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).
Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.
Dessa forma, passado mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, visto os riscos de contaminação a que estão sujeitos os presos acusados de crimes de pequeno poder ofensivo ou que não representem riscos à coletividade e à vítima, sendo essas condições previamente reconhecidas pelo magistrado, quando da sua decisão, como é o caso dos autos.
Com efeito, estabelecida a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança a pessoa pobre sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, insustentável é a decisão de primeira instância, que impõe ser reformada.
Ante o exposto, defiro a liminar em favor do paciente Eder Gabriel da Silva Batista, para o fim de excluir a inflição de fiança como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade, devendo, entretanto, submeter-se às demais cautelares impostas, quais sejam: a) comparecer a todos os atos do processo; b) manter endereço de domicílio atualizado, sendo que em caso de mudança deverá haver autorização prévia do juízo; c) não ingerir bebidas alcóolicas e outras substâncias entorpecentes, não se apresentando em público embriagado; d) abster do cometimento de outras infrações penais, podendo o Magistrado de origem, ainda, substituir.
Comunique-se ao Juízo de origem, a quem determino a expedição do competente alvará de soltura, clausulado com as medidas cautelares remanescentes, bem como outras que porventura entender necessárias à substituição da fiança, bem como, a prestação das informações nos autos, com observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator